Tribunal: STF
Processo: RHC 58358
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-25
Data de publicação: 1980-11-25

Ementa:
Pedido de trancamento da ação penal. Ordem denegada no Tribunal a quo, pelo fato de não ter sido recebida a denúncia.
II. Verificação posterior de seu recebimento constitui fato novo o qual merece ser apreciado em outro procedimento acaso instaurado.
III. Recurso de Habeas Corpus a que se nega provimento, sem prejuízo de um novo pedido.